Tribunal: TJES
Processo: 5003937-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. AVALISTA. DOMICÍLIO EM EDIFICAÇÃO DIVERSA. ALUGUEL DO APARTAMENTO PENHORADO, FALTA DE PROVAS. BOLETO DE CONDOMÍNIO. NÃO GERA PRESUNÇÃO
IURIS ET DE IURE
DA RESIDÊNCIA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Ao assumir a posição de garantidor o avalista responde com seus próprios bens pelo cumprimento da obrigação assumida pelo avalizado. Inteligência do art. 32, Decreto nº 57.663/66 e precedente do STJ.

2. Embora tenha o recorrido comprovado que não dispõe de outros imóveis registrados em seu nome na Grande Vitória, as declarações de imposto de renda juntadas aos autos demonstram que ele possui como domicílio imóvel diverso daquele objeto da penhora realizada nos autos de origem.

3. Não havendo provas de que o imóvel penhorado esteja alugado a terceiros, não se mostra possível aplicar a ideia contida na Súmula nº 486, do STJ, segundo a qual: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

4. A juntada de boleto de condomínio em nome do agravado não gera uma presunção
iuris et de iure
de que ele disponha do apartamento para sua residência definitiva ou mesmo como uma fonte geradora de renda por meio de contratos de locação.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003937-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO ZANETTI FILHO

AGRAVADO: MARINE OUTLET COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. AVALISTA. DOMICÍLIO EM EDIFICAÇÃO DIVERSA. ALUGUEL DO APARTAMENTO PENHORADO, FALTA DE PROVAS. BOLETO DE CONDOMÍNIO. NÃO GERA PRESUNÇÃO
IURIS ET DE IURE
DA RESIDÊNCIA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Ao assumir a posição de garantidor o avalista responde com seus próprios bens pelo cumprimento da obrigação assumida pelo avalizado. Inteligência do art. 32, Decreto nº 57.663/66 e precedente do STJ.

2. Embora tenha o recorrido comprovado que não dispõe de outros imóveis registrados em seu nome na Grande Vitória, as declarações de imposto de renda juntadas aos autos demonstram que ele possui como domicílio imóvel diverso daquele objeto da penhora realizada nos autos de origem.

3. Não havendo provas de que o imóvel penhorado esteja alugado a terceiros, não se mostra possível aplicar a ideia contida na Súmula nº 486, do STJ, segundo a qual: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

4. A juntada de boleto de condomínio em nome do agravado não gera uma presunção
iuris et de iure
de que ele disponha do apartamento para sua residência definitiva ou mesmo como uma fonte geradora de renda por meio de contratos de locação.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003937-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIO ZANETTI FILHO

AGRAVADOS:
MARINE OUTLET COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS E ACESSÓRIOS LTDA E LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIO ZANETTI FILHO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que reconheceu a natureza de bem de família do imóvel penhorado na ação de execução de título extrajudicial manejada em desfavor de
MARINE OUTLET COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS E ACESSÓRIOS LTDA E LUIZ HENRIQUE PIMENTEL CASAGRANDE
.

O agravante sustenta (id nº 7836022) que não há provas de que o último agravado e sua família residem no referido imóvel ou mesmo de que este esteja locado e seja gerador de renda em favor da entidade familiar.

Somado a isso, afirma que o próprio recorrido teria confessado que reside em outro imóvel, assim como assevera que a existência de prova de que o bem em referência seria o único imóvel do devedor não afasta a possibilidade de penhora, daí porque se mostra justificado o provimento do recurso.

Inicialmente, calha frisar que, muito embora o recorrente tenha pleiteado a atribuição de efeito suspensivo liminarmente por meio da petição juntada no id. nº 8580887, vejo que somente o fez após a manifestação do segundo agravado em sede de contrarrazões, ou seja, quando o recurso já se encontrava pronto para o julgamento de mérito.

Dessa maneira, por se tratar de recurso que se encontra maduro para o exame meritório, assim passo a proceder, momento em que constato que o MM. Juiz
a quo
, ao determinar a baixa da penhora efetivada sobre o imóvel do segundo recorrido, fundamentou no seguinte sentido:

Vistos etc.

Tendo em vista os documentos juntados pelo executado Luiz Henrique Pimentel Casagrande, reconheço como bem de família penhorado no termo de fl.113.

Intimem-se todos, não havendo recurso.

Oficie-se ao RGI, para baixa na penhora. (fls. 178 dos autos de origem).

Dito isso, ao tratar do instituto do bem de família legal, estatui o art. 1º, da Lei nº 8.009/90 que:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Excepcionalmente, a mesma norma prevê as hipóteses em que se mostra possível a penhora do bem de família do devedor, como se vê do art. 3º e seus incisos, que cito:

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

No caso em exame, trata-se de penhora de bem imóvel de propriedade do avalista do título de crédito (nota promissória), no caso, o segundo agravado, dado em pagamento à obrigação assumida pela devedora principal, qual seja, a primeira recorrida.

Assim, ao assumir a posição de garantidor o avalista responde com seus próprios bens pelo cumprimento da obrigação assumida pelo avalizado, caso este não a satisfaça.

Exatamente nesse sentido, disciplina o art. 32, Decreto nº 57.663/66, que cito:

Art. 32. O dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada.

A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de forma.

Se o dador de aval paga a letra, fica sub-rogado nos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com esta em virtude da letra.

No mesmo rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 10. O avalista responde ao credor originário, de forma solidária com os devedores principais, podendo ser chamado a adimplir a obrigação, se for esse o interesse do credor, mas, uma vez cumprida a obrigação, com o pagamento ao credor, essa solidariedade, em relação ao garantidor desaparece, justamente por não ser devedor, apenas responsável. [...] (REsp n. 1.333.431/PR, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, J. 19/9/2017, DJe. 7/11/2017).

Friso que muito embora seja o avalista responsável solidariamente com o devedor principal pela dívida, não se trata de nenhuma das hipóteses excepcionais previstas em lei e que autorizam a penhora do bem de família.

Feito esse breve intróito e examinando os elementos constantes dos autos, vejo que, de fato, o segundo agravado logrou comprovar que não dispõe de outros imóveis registrados em seu nome na região da Grande Vitória, como se vê das certidões de cartório de registro de imóveis carreadas às fls. 132/143.

Já analisando as declarações de imposto de renda juntadas às fls. 145/160, é possível constatar que o citado recorrido possui como domicílio imóvel diverso daquele objeto da penhora realizada nos autos de origem.

Para ficar ainda mais claro, vê-se que o imóvel então penhorado está situado no edifício Itapuã, rua Jair de Andrade, nº 407, Itapuã, Vila Velha/ES. Já o domicílio declarado pelo segundo agravado à Receita Federal é aquele sito na rua Oscar Rodrigues de Oliveira, nº 270, Jardim da Penha, Vitória/ES, como se constata de fls. 153/155.

De mais a mais, o referido agravado não logrou comprovar o imóvel penhorado esteja alugado a terceiros, de modo a se subsumir à hipótese prevista na Súmula nº 486, do STJ: “
É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família
”.

É certo que o documento de fls. 162, consistente no boleto de condomínio da edificação, está lançado em nome do segundo recorrido. Mas isso, por si só, não gera uma presunção
iuris et de iure
de que ele disponha do apartamento como sua residência definitiva ou mesmo como uma fonte geradora de renda por meio de contrato de locação.

Assim, ao contrário do que vem alegando o recorrido, não restando evidenciado que o imóvel penhorado é um bem de família, não há que se falar na incidência da proteção disposta na Lei nº 8.009/90.

Muito menos deve ser aplicado à hipótese o precedente do Colendo STJ trazido em sede de contrarrazões (AgInt no AREsp 1464908/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 26/08/2020), pois ao contrário do julgamento em referência, estes autos não cuidam de garantia de natureza real, mas sim de aval lançado em títulos de crédito, no caso, notas promissórias, o que conduz à responsabilidade solidária do avalista, inclusive com seus bens pessoais, pela dívida contraída pelo devedor principal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e manter hígida a penhora efetivada às fls. 113 dos autos de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões